Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. DOIS CRIMES CONSUMADOS E UM TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa de réu condenado pela prática de três crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, sendo dois consumados e um tentado, em desfavor de vítimas integrantes de uma única família. A Defesa requer a nulidade do reconhecimento fotográfico, a desclassificação para furto, o reconhecimento de crime único ou de crime impossível e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento fotográfico; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto; (iii) verificar se houve crime impossível ou concurso formal de crimes; (iv) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico pode ser admitido como prova quando corroborado por outros elementos, ainda que sem observância integral das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, não havendo nulidade se confirmado em Juízo. No caso, deve prevalecer o reconhecimento pessoal do apelante, pois as vítimas firmaram, com certeza e segurança, a autoria delitiva, indicando o autor dos fatos dentre outros três indivíduos.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando o relato é firme e coeso em relação aos demais elementos de prova.
5. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto quando o acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, o emprego de grave ameaça, consistente no anúncio do assalto, e de violência física contra uma das vítimas para garantir a subtração dos bens.
6. A tese de crime impossível não procede, pois o roubo não se consumou contra uma das vítimas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, caracterizando tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.
7. O concurso de agentes legitima a prática simultânea de subtração de bens de diferentes vítimas, justificando a condenação por três crimes em concurso formal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, 33, §§ 2o, b, 44, 59, 157, § 2o, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 226 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 22.02.2022; HC 225374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.153.908/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão 1780122, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 03.11.2023; Acórdão 1938747, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 24.10.2024; Acórdão 1993121, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29.04.2025; Acórdão 1916864, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 05.09.2024.